Tribunal: TJMT
Processo: 1000693-09.2024.8.11.0045
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-09-09
Data de publicação: 2024-09-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1000693-09.2024.8.11.0045
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[HELLIGTON DA SILVA E SILVA - CPF: 007.397.712-80 (RECORRENTE), CASSIO ROBSON DE ALMEIDA BEZERRA - CPF: 071.596.134-90 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

AGRAVO INTERNO N.°
1000693-09.2024.8.11.0045

Agravo Interno
n.°
1000693-09.2024.8.11.0045

Agravante:
Helligton da Silva e Silva

Agravada
: Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A.

EMENTA

AGRAVO INTERNO – DECISÃO MONOCRÁTICA - AÇÃO
ANULATÓRIA DE NEGÓCIO JURÍDICO CUMULADA COM INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
–

COBRANÇA DEVIDA – AUSÊNCIA DE PROVA DO ADIMPLEMENTO DO DÉBITO PELA PARTE DEMANDANTE
–
RELAÇÃO JURÍDICA COMPROVADA
– AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Quando da interposição do agravo interno compete à parte carrear novos elementos que possam justificar a modificação da decisão agravada, sob pena de desprovimento de seu recurso. Estando devidamente fundamentada a decisão e não havendo novos elementos nos autos capazes de modificar o entendimento adotado, a manutenção da decisão proferida é medida que se impõe.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

AGRAVO INTERNO N.°
1000693-09.2024.8.11.0045

Agravo Interno
n.°
1000693-09.2024.8.11.0045

Agravante:
Helligton da Silva e Silva

Agravada
: Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A.

RELATÓRIO

Agravo Interno

de Helligton da Silva e Silva
.

Ação:

Declaratória de Inexistência de Débito Cumulada com Indenização por Danos Morais.

Origem:

Juizado Especial Cível e Criminal de Lucas do Rio Verde.

Sentença
(Id.
219779696)
reconheceu a relação jurídica entres os litigantes e julgou improcedente o pedido autoral e procedente o pedido contraposto, bem como condenou o recorrente ao pagamento de custas processuais e litigância de má-fé.

Decisão Monocrática (Id.
221544670
)
:
conheceu d
o
recurso inominado interposto por
Helligton da Silva e Silva
e monocraticamente
negou-lhe provimento mantendo a sentença de improcedência pelos próprios fundamentos.

Agravo Interno (Id.

225575163):

requer a reforma da decisão para que sejam julgados procedentes os pedidos da exordial, e afastado a condenação em litigância de má-fé.

Contrarrazões (Id.230134182):
Requer o desprovimento do agravo interposto, mantendo a decisão em sua integralidade.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

AGRAVO INTERNO N.°
1000693-09.2024.8.11.0045

Agravo Interno
n.°
1000693-09.2024.8.11.0045

Agravante:
Helligton da Silva e Silva

Agravada
: Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A.

VOTO

Eminentes Pares;

Da análise das razões do agravo interno interposto é possível identificar que inexiste relação entre as razões do inconformismo e os fundamentos da decisão que o recorrente visa reformar.

Do conjunto probatório apresentado nos autos, conclui-se que a concessionária de energia se desincumbiu do ônus probatório ao demonstrar a relação jurídica entre as partes
, apresentando o
documento comercial em nome da agravante, ordem de serviço assinado de próprio punho, cópia de documento pessoal e contrato de aluguel em nome do autor
nos
Id.

219779693 e Id.

219779690
,
motivo pelo qual, considera-se regular a cobrança realizadas pela empresa agravada.

Sem razão o agravante, portanto, ao sustentar não ter relação jurídica com a concessionária de energia. Por consequência, o direito não ampara a pretensão de declaração de inexigibilidade e inexistência do negócio jurídico.

In casu
, não se verifica qualquer ato ilícito praticado pela agravada a ensejar a reparação por danos morais decorrentes dos fatos, pois, agiu no exercício regular de direito ao efetuar a negativação do nome da parte autora em razão da inadimplência.

Colaciono aqui julgado da Turma Recursal, que guarda semelhança ao caso ora analisado:

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PRELIMINAR DE IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DA JUSTIÇA AFASTADA. INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. CESSÃO DE CRÉDITO. ROBUSTO ACERVO DOCUMENTAL JUNTADO PELA PARTE RECLAMADA. SELFIE, DOCUMENTO PESSOAL UTILIZADO NA CONTRATAÇÃO ORIGINÁRIA DO DÉBITO, FATURAS, HISTÓRICO DE PAGAMENTOS, CERTIDÃO DO TERMO DE CESSÃO E COMUNICAÇÃO DA ANOTAÇÃO NEGATIVA EFETUADA PELO SERASA. COMPROVAÇÃO DO NEGÓCIO JURÍDICO QUE ORIGINOU A DÍVIDA OBJETO DA LIDE (CONTRATAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO) E DA CESSÃO DO CRÉDITO AO FUNDO DE INVESTIMENTO. COBRANÇA E NEGATIVAÇÃO LEGÍTIMAS. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
Relação jurídica efetivamente comprovada pelo Reclamado, o qual se desincumbiu do seu ônus probatório apresentando a selfie (biometria facial), fotografia do documento pessoal utilizado pela Reclamante na contratação do cartão de crédito
que originou o débito objeto da lide, faturas e histórico de pagamento, bem como a certidão do termo de cessão de crédito e comunicação da anotação negativa efetuada pelo fundo de investimento cessionário em momento posterior. Ante a comprovação da relação jurídica estabelecida e a legalidade da cobrança que ensejou a inserção do nome da Reclamante/Recorrente nos órgãos de proteção ao crédito, não há que se falar em verba indenizatória por danos morais. Recurso conhecido e desprovido. (N.U 1038044-22.2022.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, Segunda Turma Recursal, Julgado em 23/10/2023, Publicado no DJE 27/10/2023)

Dessa forma, demonstrada a existência de relação jurídica entre as partes, não há o que se falar em ato ilícito praticado pela empresa agravada.

Ante ao exposto,
CONHEÇO
do presente agravo interno e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterados os demais termos da decisão monocrática agravada.

Diante do caráter protelatório deste agravo, condeno a agravante ao pagamento de multa em favor do agravado, que arbitro em 5% (cinco por cento) sobre o valor atualizado da causa, conforme previsto no art. 1.021, § 4o do CPC, sem gratuidade desta multa, ficando a interposição de qualquer recurso condicionado ao depósito do respectivo valor (art. 1.021, § 5o do CPC).

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/09/2024